Tribunal: TJMT
Processo: 1048654-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048654-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VALDIRENE BATISTA DE FRANCA - CPF: 000.234.811-02 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO.
ESTADO DE MATO GROSSO
. TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS. AUTORA INSCRITA NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PORTADORA DE FIBROMIALGIA. LEI N° 11.554/2021 (
ENQUADRA PORTADORES DE FIBROMIALGIA COMO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
). LAUDO MÉDICO E DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA PORTADORA DE FIBROMIALGIA/PCD. PERÍCIA MÉDICA. BANCA EXAMINADORA, CONCLUSÃO NEGATIVA.
COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 277032853 – reclamação no 1048654-78.2024.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que indeferiu o pedido inicial.

- PRELIMINAR.

- da necessidade de perícia médica judicial.

No caso, a Recorrente apresentou laudos médicos e carteirinha disponibilizada pela Prefeitura de Cuiabá (
id’s. 277032477; 277032478 e 277032479
), que a enquadram como portadora de Fibromialgia.

De acordo com o art. 3°, da Lei N° 11.554/2021, a pessoa com fibromialgia é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, o que, em tese, garantiria o seu direito a se inscrever no concurso público em questão, como PCD.

Contudo, a banca examinadora, ao realizar a perícia médica, teve conclusão diversa, não enquadrando a Recorrente como apta a pleitear vaga como PCD, tendo como motivação:
“não há limitações funcionais ao exame pericial”
(
id. 277032850 – p. 4
).

Portanto, indispensável a realização de perícia médica judicial visando parecer definitivo. Precedente. (
TJMT – 1a CDPb – RApC no 0002074-89.2017.8.11.0053 – rel. Desembargador MARCIO VIDAL – j. 07/11/2022 - DJE 22/11/2022
).

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia médica poderá, com segurança, indicar se a Recorrente possui direito as vagas reservadas para pessoas com deficiência.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

Reconheço de ofício, a incompetência
desta justiça especializada para julgamento da matéria e, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso interposto.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, ainda que por outro fundamento, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025